Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-27.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRARIEDADE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Rediscussão, em sede de embargos de declaração, de matéria de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
4. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos.
5. Para fins de prequestionamento, é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados (art. 1.025 do CPC), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado. Precedente do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese: Os embargos de declaração não servem para a rediscussão do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 344 e 1.022.